Tribunal: STF
Processo: RE 434296
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE
   DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PARA PROPOR AÇÃO DE NULIDADE DE
   CLÁUSULA DE CONVENÇÃO COLETIVA. PRECEDENTE. CONTRIBUIÇÃO
   ASSISTENCIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
   RECURSO DESPROVIDO.